Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-03.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-03.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARCIO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. HISTÓRICO DE CONSUMO CONTRADITÓRIO À TESE DEFENSIVA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo envolvendo prestadora de serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

II - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando elaborado de forma unilateral, sem a efetiva participação do consumidor e sem observância ao contraditório e à ampla defesa, não constitui prova idônea para justificar a cobrança de consumo não faturado.

III - A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece que, em caso de recusa do consumidor em receber cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, requisito não cumprido quando os documentos são devolvidos pelos Correios sem localização do destinatário.

IV - Quando o histórico de consumo posterior à suposta correção da irregularidade demonstra redução, e não aumento do consumo registrado, resta descaracterizada a tese de existência de fraude ou desvio de energia antes do medidor.

V - A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ainda que decorrentes de suposta recuperação de consumo, constitui prática ilegal, devendo a concessionária buscar a cobrança pelas vias ordinárias, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

VI - A cobrança indevida seguida de suspensão ilegal do fornecimento de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor.

VII - O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação, revelando-se adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante das circunstâncias do caso concreto.

VIII - Apelação Cível a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001387-03.2021.8.05.0182
, em que são partes, como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como Apelado,
MARCIO SOUZA DE JESUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora